Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA ACEITAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIAGEM DOMÉSTICA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO (REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA) OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADAS. FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. FORTUITO INTERNO. PRESENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CARACETRIZADO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDASDE MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo em decorrência de problemas técnicos da aeronave é objetiva, mas pode ser afastada se comprovados a ocorrência de caso fortuito (externo - doutrina majoritária) e culpa exclusiva do consumidor.
2. No caso, o cancelamento do voo (Recife - Brasília) é fato incontroverso nos autos, bem como a alteração para o dia seguinte, sem que tenha havido prévia aceitação ou anuência por parte da consumidora.
3. O caso fortuito ou a força maior, pertinente à reestruturação da malha aérea, não restaram demonstrados, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, limitando-se à mera alegação pela ré, sem qualquer prova do fato impeditivo do direito da autora, assim como não demonstrada a culpa exclusiva da consumidora
4. No caso, houve alteração unilateral do contrato, com o cancelamento do voo da autora, que se encontrava em viagem de passeio por ocasião do carnaval em Olinda – PE, de modo que foi apenas comunicada do fato, sem que pudesse ter anuído com tal, revelando conduta abusiva, nos termos do art. 51, inc. XIII do CDC. 4.1. Assim, demonstrado o ilícito contratual, cabível a indenização por danos morais pois violado direito da personalidade, em especial a higidez psíquica, resultando no dever de indenizar, consoante art. 14 do CDC, haja vista a má prestação do serviço pela fornecedora.
5. Na fixação do valor da indenização por danos morais, o julgador se vale dos princípios da proporcionalidade da razoabilidade, tendo em mira o caráter repressivo e preventivo de futuras condutas ilícitas. 5.1. Destarte, razoável a fixação da indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, corrigida conforme Súmula 362 do STJ.
6. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO. Sentença reformada.